Tribunal: STF
Processo: MI 44
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-15
Data de publicação: 1990-02-15

Ementa:
- MANDADO DE INJUNÇÃO.
- NÃO E CABIVEL SE NÃO HÁ FALTA DE NORMA REGULAMENTADORA NECESSARIA
A VIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS, GARANTIAS E PRERROGATIVAS
A QUE ALUDE O ARTIGO 5., LXXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.